Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008807-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO - CPF: 286.396.509-34 (EMBARGANTE), LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO - CPF: 855.633.159-91 (EMBARGANTE), DARIO PAULO KRELING - CPF: 069.362.379-91 (EMBARGADO), LUCIA TANUS KRELING - CPF: 523.094.609-15 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO KRELING - CPF: 004.648.569-49 (EMBARGADO), TEREZINHA DE JESUS MARTINEZ KRELING - CPF: 021.346.259-10 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO KRELING - CPF: 106.607.989-72 (EMBARGADO), CELSO AFONSO KRELING - CPF: 069.861.299-04 (EMBARGADO), MARIA GUIMARAES KRELING - CPF: 719.665.369-68 (EMBARGADO), FERNANDO GARCIA - CPF: 695.670.939-20 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 021.250.259-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM - CPF: 603.951.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR KRELING - CPF: 638.879.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Z M COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.517.690/0002-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes em desfavor dos ora Embargados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no acórdão por julgamento extra petita ou, subsidiariamente, o acórdão incorreu em omissão, notadamente quanto à demonstração da distinção entre o caso em julgamento e o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado (REsp no 1.685.140/MG), que teria admitido a retificação da área objeto de usucapião sem anuência do demandado.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC restringe a oposição dos embargos de declaração à correção de vícios específicos, não servindo o recurso para rediscutir fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão embargado examinou expressamente as teses relativas à emenda da inicial, à juntada de documentos e ao valor da causa, afastando a alegada nulidade e fundamentando-se em jurisprudência do STJ.

5. A distinção com o precedente invocado foi realizada, porquanto a hipótese tratada no REsp no 1.685.140/MG não se confunde com o caso concreto, que implicava alteração substancial do pedido.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo a insurgência mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO
e
LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO
contra o v. acórdão de ID 304823350 que proveu em parte o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes em desfavor de
DARIO PAULO KRELING, LUCIA TANUS KRELING, JÓSE ERCÍLIO KRELING, TEREZINHA DE JESUS MARTINEZ KRELING, JOSÉ ANTÔNIO KRELING, MARIA GUIMARÃES KRELING
e
CELSO AFONSO KRELING.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. DESCABIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a emenda à inicial proposta após a citação dos réus, em Ação de Usucapião, e determinou o desentranhamento de documentos juntados que não se qualificam como novos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão:

(i) saber se há nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada;

(ii) saber se é admissível a emenda à inicial após a citação, para alterar a área usucapienda, sem o consentimento da parte contrária, e se há como manter a juntada da petição e de documentos apresentados;

(iii) recebendo a emenda, se é o caso de reduzir o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Não se constata nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo enfrentou, ainda que sucintamente, as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. A alteração substancial da área usucapienda, reduzindo-se de mais de 1.100 hectares para cerca de 83 hectares, configura modificação objetiva do pedido, o que, conforme art. 329, II, do CPC, exige a anuência dos réus, a qual foi expressamente recusada.

5. A jurisprudência do STJ admite emenda à inicial após a contestação apenas quando não houver modificação da causa de pedir ou do pedido, o que não se verifica no caso em tela.

6. Além disso, admitir a emenda da inicial alterará a área a ser usucapida de forma substancial, circunstância que modifica eventual recolhimento das custas e até mesmo eventual sucumbência ao fim da demanda. Caso a emenda seja recebida, à toda evidência, os Agravantes efetuarão o pagamento de custas a menor já em fase avançada da lide e poderão lograr vencedores com relação à área menor a ser usucapida, prejudicando eventual sucumbência com relação ao restante da área, tratada, supostamente, como devoluta, em evidente manobra processual.

7. O precedente invocado no recurso (REsp no 1.685.140/MG) trata de controvérsia analisada sob o prisma do Código de Processo Civil de 1973 e não de 2015, além da juntada de planta e memorial descritivo que não alteram de forma objetiva a demanda ou o pedido da usucapião, portanto, destoa da temática do caso em exame.

8. Assim, descabida a emenda à inicial, impondo a manutenção da decisão neste ponto. Por consequência, não há que se falar em modificação do valor da causa, pretendida pelos Agravantes para reduzir o montante indicado na inicial.

9. Por outro lado, a manutenção da petição de emenda nos autos e seus documentos se mostra necessário. Isso porque, se revelam relevantes para a melhor tomada da decisão merital, além de não prejudicar a parte adversa. Ao contrário disso, ao que tudo indica, tais matérias e documentos poderão afastar eventual direito à usucapião dos Autores, ora Agravantes, a respeito de grande parte da área pretendida na inicial.

10. Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a juntada extemporânea de documentos, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não resta evidenciada a má-fé da parte e seja garantido o contraditório, todos requisitos cumpridos no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte tão somente para determinar a manutenção nos autos originários da petição de emenda da inicial e seus documentos. Por consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões, os Embargantes alegam, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, por não ter analisado o direito dos Embargantes de produzir provas quanto à impossibilidade de terem juntado os documentos anteriormente, conforme lhes garantiria o parágrafo único do artigo 435 e o artigo 329, II, parte final, ambos do Código de Processo Civil.

Sustentam também, preliminarmente, a nulidade do acórdão por decisão
extra petita
e
contra legem,
por desacatar o § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, que determina a correção do valor da causa para que corresponda ao proveito econômico perseguido

Argumentam que o acórdão é omisso quanto à demonstração da distinção entre o caso em julgamento e o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado (REsp no 1.685.140/MG), que teria admitido a retificação da área objeto de usucapião sem anuência do demandado.

Por fim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja anulado o acórdão ou, alternativamente, para que seja sanada a omissão apontada, com efeitos modificativos.

Contrarrazões (ID 307946362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

A respeito da arguição de nulidade do acórdão embargado, verifico que a tese não merece guarida. Isso porque, o acórdão enfrentou adequadamente a questão relativa à possibilidade de emenda à inicial após a citação, concluindo, com base no artigo 329, II, do Código de Processo Civil, pela necessidade de consentimento dos réus para alteração do pedido, o que foi expressamente recusado no caso concreto.

O acórdão também analisou a questão da juntada dos documentos, tanto que determinou a manutenção nos autos originários da petição de emenda à inicial e seus documentos, reconhecendo que "
segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a juntada extemporânea de documentos, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não resta evidenciada a má-fé da parte e seja garantido o contraditório, todos requisitos cumpridos no caso
".

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois o acórdão se limitou a decidir as questões postas no recurso, dentro dos limites da devolutividade recursal, sem extrapolar o pedido ou decidir questão diversa da que foi posta em julgamento.

De igual modo, não se fala em nulidade do acórdão questionado em virtude de suposto julgamento
contra legem
por desacatar o §3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, haja vista que a Colenda Câmara analisou expressamente a questão do valor da causa, concluindo que, uma vez não acolhida a emenda à inicial para redução da área usucapienda, não haveria que se falar em modificação do valor da causa.

O acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do valor da causa originalmente atribuído, considerando que a pretensão de redução estava diretamente vinculada ao acolhimento da emenda à inicial, que foi rejeitada. Não houve, portanto, qualquer violação ao dispositivo supracitado, pois o valor da causa permanece correspondendo ao conteúdo patrimonial em discussão, que é a área originalmente indicada na petição inicial.

Por fim, quanto à suposta omissão pelo acórdão, em tese, não demonstrar a distinção entre o caso em julgamento e o precedente invocado (REsp no 1.685.140/MG), à toda evidência, se trata de irresignação com relação ao conteúdo do julgado e, portanto, visa a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no presente recurso, do seguinte modo:

“(...) Prosseguindo, quanto ao mérito recursal, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, com relação à emenda da inicial, conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau, o petitório foi apresentado após a citação dos Agravados e alterou o pedido da ação, ao reduzir significativamente o tamanho da área usucapienda.

Da leitura da petição de emenda à inicial, cujos trechos estão acima destacados, evidencia-se que os Agravantes alteraram a área a ser usucapida de forma substancial, circunstância que certamente impede o acolhimento da pretensão de emenda, haja vista que modificará eventual recolhimento das custas e até mesmo eventual sucumbência ao fim da demanda.

Os Agravantes, ao que tudo indica, objetivam reduzir as despesas com a demanda de forma indevida, após as contestações apresentadas pelos Agravados e da manifestação do Estado de Mato Grosso (ID 110682075 da origem).

Caso a emenda seja recebida, à toda evidência, os Agravantes efetuarão o pagamento de custas a menor já em fase avançada da lide e poderão lograr vencedores com relação à área menor a ser usucapida, prejudicando eventual sucumbência com relação ao restante da área, tratada, supostamente, como devoluta, em evidente manobra processual.

Convém registrar que “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de forma a extrair da peça processual, inclusive dos recursos, a sua real pretensão. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1633597 SP 2019/0362916-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) – destaquei.

Além disso, não se olvida que o autor pode, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, mas exige-se o consentimento do réu, a teor do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não se vê no caso.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a emenda ou aditamento pode ampliar a lide, todavia, a lide não pode sofrer verdadeira transformação, como pretendem os Agravantes no caso em exame.

O juízo a quo, de forma muito correta, consignou que:

“(...) Muito embora o artigo 435, caput e parágrafo único do CPC admita a juntada de documentos novos ou dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto.

Isso porque os fatos não mudaram e os documentos não são supervenientes.

A parte autora não exercia posse sobre 1.171,28 hectares e depois passou a exercer posse sobre 83,8557 hectares.

O que acontece é que a parte autora acreditava exercer posse sobre 1.171,28 hectares e ajuizou a presente ação sem certeza do que alegava. Passados seis anos do trâmite processual, a parte deliberou extrajudicialmente para averiguar se a área indicada na inicial estava correta e, por meio de prova particular, constatou que indicou área incorreta na petição inicial.

Ou seja, os autores pretendem retificar um equívoco cometido por ajuizar a ação sem um dado que poderia ser conhecido, acessível ou disponível antes do ajuizamento da ação. Bastaria checar os fatos narrados antes de propor uma demanda judicial.

Não pode, porém, alegar exercer posse sobre mais de mil hectares, aguardar o exercício do contraditório e, anos depois, afirmar que exerce posse sobre menos de cem hectares.

Não apenas é gritante a diferença da área que se pretende usucapir, como também influencia no dever de recolhimento das custas processuais e em eventual condenação de sucumbência.

Ainda, com relação às escrituras públicas, datadas de 2020, a parte deveria apresentá-las logo após o seu conhecimento, e não aguardar momento processual que entender oportuno.

Salienta-se, ainda, que os réus só foram citados em 2023, ou seja, a parte teve três anos do conhecimento das escrituras públicas para aditar a inicial e optou por fazê-los após a apresentação da defesa. (...)” – sic ID 186819521 da origem.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado no presente recurso (REsp no 1.685.140-MG) segue o entendimento consolidado pela Egrégia Corte Superior de que “É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedente.” (STJ - REsp: 1.685.140-MG 2017/0171639-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) – destaquei.

Ocorre que, frisa-se, a emenda realizada pelos Agravantes altera em muito o pedido da Ação de Usucapião. Somado a isso, como já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 278112895), em verdade, “a alteração da área usucapienda modifica a alteração objetiva da demanda, consistente nos limites e confrontações do bem” – sic.

Ressalta-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça supracitado (REsp no 1.685.140/MG) trata de controvérsia analisada sob o prisma do Código de Processo Civil de 1973 e não de 2015, além da juntada de planta e memorial descritivo que não altera de forma objetiva a demanda ou o pedido da usucapião, ou seja, em nada se confunde com o caso em exame, que os Agravantes realizam modificações substanciais na ação.

A pretensão dos Agravantes não pode ser considerada singela, pois modifica o panorama fático delineado na exordial, em virtude da parte não ter adotado as cautelas necessárias quando do ajuizamento da ação. Tal fato, inclusive, resta confessado pelos próprios Agravantes na petição de emenda, haja vista que somente constataram a diferença da área e dos documentos após “serviço de campo, para a verificação in loco da posse” – sic.

Portanto, e por tudo que resta exposto, pode-se concluir que se revela incabível a modificação da decisão que indeferiu a emenda à inicial.– destaquei. (...)”
– sic com destaques.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer omissão a ser sanada, mas, o que pretende os Embargantes, é a reanálise da temática.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
a Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025